Tribunal: TJSP
Processo: 1004107-25.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente Típico – Amputação de 2o dedo da mão direita – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004107-25.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado FIRMINO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso oficial e negaram provimento ao apelo do INSS.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004107-25.2019.8.26.0319 -Voto no 24.783
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1004107-25.2019
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Firmino de Oliveira
COMARCA:
Lençóis Paulista 3a Vara Cível
VOTO No 24.783
Acidente Típico
Amputação de 2o dedo da mão
direita

Incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente e nexo causal comprovados Auxílio-
Acidente devido Procedência mantida.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego
provimento ao apelo do INSS.
RELATÓRIO.
Apelação do INSS contra r. sentença que julgou
procedente o pedido de reparação acidentária para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio acidente de 50%, concedendo a tutela de urgência
para imediata implantação, por entender, o d. magistrado sentenciante,
que restou confirmada a incapacidade parcial e permanente derivada de
sequela de amputação do segundo dedo da mão direita, de acidente
laboral (fls. 134/138).
A autarquia sustenta não ser hipótese de
concessão do auxílio acidente, pois a sequela que o autor ostenta não
repercute em sua capacidade laborativa e não se enquadra nas
hipóteses taxativamente previstas nos anexos do Dec. 3.048/99. Busca a
reforma do julgado e a inversão da sucumbência e suscita o
prequestionamento da matéria (fls. 163/170).
Contrarrazões do autor (fls.174/179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004107-25.2019.8.26.0319 -Voto no 24.783
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC em vigor, bem como
da Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Passo à análise conjunta dos recursos.
Lide acidentária em que o autor (ajudante geral
CTPS fls. 15/19) alega incapacidade laborativa derivada de sequela de
amputação do segundo quirodáctilo da mão direita provocada por
acidente típico, sofrido em 03.08.2018.
Segundo informou o segurado, após o acidente,
obteve a concessão extrajudicial do auxílio doença acidentário o qual foi
mantido até 16.09.2018, quando sobreveio a alta médica, contudo, não
logrou êxito na plena recuperação para o exercício da atividade habitual.
Sustentando a natureza incapacitante da sequela
e o preenchimento dos pressupostos legais, veio em busca da reparação
acidentária segundo previsão do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
A r. sentença, acolhendo a conclusão firmada no
laudo pericial, julgou procedente o pedido para deferir ao segurado o
auxílio acidente.
Compartilho desse resultado.
O nexo causal restou devidamente comprovado
uma vez que foi carreada aos autos a cópia da comunicação do acidente
do trabalho emitida pelo empregador (CAT fls. 16, 120) a qual contém
os principais dados acerca do acidente, como a data da sua ocorrência e
a parte do corpo atingida. Ademais, os informes previdenciários
confirmam a concessão do auxílio doença de natureza acidentária pelo
instituto réu (fls. 58/60,122).
Ainda
vale
anotar
que
a
perícia
médica
reconheceu o necessário nexo etiológico entre a sequela avaliada e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004107-25.2019.8.26.0319 -Voto no 24.783
4
trauma narrado na prefacial.
Quanto à incapacidade laborativa, o perito
nomeado descreveu os achados em exame físico, confirmando que o
autor apresenta amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita
(fl. 104).
E, em conclusão ao estudo, o jurisperito
defendeu a presença de incapacidade parcial e permanente para a
atividade habitual ante a necessidade de maior esforço:
“Do observado e exposto, podemos concluir que o
Requerente foi vítima de acidente de trabalho, do qual, acarretou como sequela
amputação da falange distal do 2o dedo da mão direita que impõe maior esforço
com a referida mão. (fl. 107).
Ausente parecer técnico divergente ou elementos
a infirmar o resultado da perícia, a qual encontra-se devidamente
elaborada e ofereceu elementos que corroboram a veracidade de sua
conclusão.
A demanda de maior esforço no desempenho das
atividades laborativas habituais caracteriza redução da capacidade,
indenizável pela legislação infortunística.
Não se pode esquecer que a mão funciona como
um conjunto harmônico, qualquer alteração anatômica ou funcional que
prejudicar esse conjunto, dificultará sua atividade, causando prejuízo
para o infortunado levando-o a procurar novo ponto de equilíbrio para que
o trabalho possa ser realizado, o qual só se fará às expensas de maior
gasto de energia.
Assim, comprovada a incapacidade laborativa
parcial e permanente vinculada a sequela de acidente típico, de rigor seja
mantida a r. sentença de concessão do auxílio acidente (artigo 86, da Lei
no 8.213/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004107-25.2019.8.26.0319 -Voto no 24.783
5
Também prevalece o termo inicial do benefício
fixado na r. sentença, a partir da data do requerimento administrativo
(07.11.2018), pois a esse respeito não houve insurgência das partes.
Em caso de novos afastamentos, em decorrência
das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo
mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em
seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir da citação,
mas, como o termo inicial é anterior ao ato citatório, os juros serão
contados de forma englobada até essa data (citação) e, após, de forma
decrescente, mês a mês, observando-se o percentual previsto no Código
Civil vigente à época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de
junho de 2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma
vez que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004107-25.2019.8.26.0319 -Voto no 24.783
6
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba honorária
advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o,
inciso II, do CPC/2015, observando-se o seu § 11 referente aos
honorários recursais.
Considerando a consolidação das lesões sob a
égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o caráter
vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO ao apelo do
INSS, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR